Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707850-29.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEDILSON DOS SANTOS GOMES IMPETRANTE: CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS em favor de CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve sua prisão preventiva em sentença de pronúncia por suposta infração ao art. 121, §2o, incisos I (mediante paga) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima e emboscada), e artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, nos termos do art. 73, todos do Código Penal (Ação Penal n. 0714847-36.2020.8.07.0020). Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, pois a decisão combatida carece de fundamentação. Aduz que o MM. Juiz se limitou a fazer referências genéricas e não apontou efetivamente os elementos concretos que comprovassem a necessidade da constrição corporal, não estando presentes os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que, com a nova sistemática do procedimento do Júri, promovida pela Lei n. 11.689/2008, não há que falar em vulnerabilidade à ordem pública e em prejuízo a aplicação da lei penal, porque, após a intimação do paciente da decisão de pronúncia, será realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, independentemente de seu comparecimento em Plenário, de acordo com o artigo 457 do Código de Processo Penal. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a pela imposição de medidas cautelares substitutivas. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, paciente, juntamente com KADIMO EDUARDO LOPES SILVA, foram denunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado cometido contra a vítima FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS MARQUES (art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP) e do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima EUDENE OLIVEIRA DE MORAES DE FREITAS (art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP). Segundo a denúncia, em 4/10/2020, por volta de 9h30min, na Igreja Assembleia de Deus Voz do Calvário, situada na QS 11, Conjunto W, Casa 25, Águas Claras/DF, o denunciado KADIMO EDUARDO LOPES SILVA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS MARQUES, que veio a óbito. CLEDILSON DOS SANTOS GOMES foi o mandante do crime, encomendando a morte da vítima e fornecendo a arma para sua consumação. O crime de homicídio foi praticado mediante paga, pois o denunciado KADIMO recebeu de CLEDILSON, como pagamento prévio, a arma de fogo que veio a ser utilizada no crime. A motivação para o crime foi torpe, tendo em vista que o denunciado CLEDILSON encomendou o homicídio visando acerto de contas com FRANCISCO, em razão da morte de seu filho Lucas da Silva Gomes, atribuída à vítima, ocorrida anos antes. Na execução do homicídio, os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida de súbito e inesperadamente pelos disparos enquanto estava ajoelhada no interior da igreja em que era pastor. Os denunciados também usaram de emboscada, tendo em vista que KADIMO permaneceu de tocaia nos arredores da igreja aguardando a chegada da vítima para matá-la, após CLEDILSON lhe ter apresentado o local. Por erro na execução, assumindo o risco de produzir o resultado, a integridade corporal da vítima EUDENE OLIVEIRA DE MORAES DE FREITAS foi ofendida. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Esta foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Confiram-se os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva: “No que se refere ao pleito de segregação preventiva do acusado Cledilson dos Santos Gomes, assevera o Ministério Público que este teria encomendado o crime objeto da presente ação penal, porquanto a vítima Francisco teria matado seu filho Lucas, no Estado do Piauí. E mais, aduz que o crime em pauta também foi cometido mediante paga, sendo que Kadimo teria recebido em pagamento a arma utilizada no homicídio, a qual seria posteriormente empregada para se vingar de autores de delitos em seu desfavor. Acerca da possibilidade de decretação da prisão preventiva, de imediato cabe observar que, diante do microssistema de cautelaridade penal, disciplinado pelas disposições constantes do Art. 282 do Código de Processo Penal, a constrição cautelar da liberdade do acusado é medida excepcional, devendo primar o juízo pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, medidas essas descritas no art. 319 do CPP. Observa-se da redação do §6o, do art. 282 do CPP, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). No vertente caso, em relação ao acusado Kadimo, verifico que ainda se encontram presentes os elementos mínimos ensejadores do decreto de sua prisão temporária. E mais, o curso das investigações proporcionou, ainda, que esses elementos indiciários, concatenados entre si, fossem capazes de justificar a propositura da ação penal ora iniciada, a qual foi aceita pelo Juízo, conforme se verifica no tópico anterior. No que tange ao acusado Cledilson, é importante destacar que, principalmente em razão do mandante viver em outra unidade da federação e diante da deflagração da ação penal, mostra-se, pelas circunstâncias do caso concreto, que há indícios veementes quanto à possibilidade de fuga do acusado, trazendo assim riscos à higidez da instrução criminal, bem como da futura aplicação da lei penal. Não fosse isso, há que se mencionar, ainda, o temor causado pela liberdade do acusado à testemunha Luana Araújo de Oliveira, a qual mantinha relacionamento com a vítima Francisco até o seu falecimento. Conforme assentado em seu termo de declaração prestado à Autoridade Policial, a testemunha “teme por sua vida, pois CLEDILSON e toda a família dele, bem como GEANE, conhecem a declarante e sabem que ela se relacionou com FRANCISCO durante sua vida de crime e tinha conhecimento que FRANCISCO matara LUCAS, podendo assim ter sentimento de vingança contra ela também.” Nem é demais ressaltar, ainda, que o acusado Kadimo ostenta anterior condenação pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 (ID 76426564). Neste diapasão, importante observar que sob esta alheta, resta evidente a ineficácia de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão descritas no artigo 319 do CPP. Portanto, evidenciada a necessidade da medida constritiva cautelar restritiva da liberdade do acusado, e a sua proporcionalidade, verificando-se a gravidade em concreta dos fatos em apuração no bojo da presente ação penal, constata-se que a decretação da prisão preventiva é a medida adequada a espécie. Consigne-se que, em se tratando de pedido de decretação de prisão preventiva, é preciso observar o preenchimento dos requisitos genéricos aplicáveis às medidas cautelares em geral, como a previsão de prisão na forma alternativa ou cautela, bem assim os requisitos específicos: aqueles previstos alternativamente nos incisos I a III do artigo 313 do CPP. Quanto a esses requisitos gerais e específicos, consigno que caso venham a ser condenados em futura ação penal, estarão sujeitos a pena que extrapola 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito do artigo 313, I, do CPP. Os pressupostos para prisão, ou seja, os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime também estão presentes, conforme demonstrado alhures. Por fim, tenho que a ordem pública restará comprometida com a permanência da liberdade dos representados, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva é medida necessária. E até mesmo a instrução processual, se solto, poderá vir a intimidar as testemunhas (digo, em especial, Luana, que é ex-companheira da vítima Francisco), obstruindo, assim, a persecução penal e, futuramente, a aplicação da lei penal. (...)”. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 413, §3o, todos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador